Tribunal: TJMT
Processo: 0009633-53.2005.8.11.0042
Relator(a): GILBERTO GIRALDELLI
Órgão julgador: GILBERTO GIRALDELLI
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2024-12-16
Data de publicação: 2025-01-21

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0009633-53.2005.8.11.0042
Classe:

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426)
Assunto:

[Homicídio Qualificado]
Relator:
Des(a).
GILBERTO GIRALDELLI

Turma Julgadora:

[DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (RECORRIDO), RECELE MARQUES PEREIRA (RECORRENTE), RHAZZES MORAIS DELGADO - CPF: 958.387.161-34 (ADVOGADO), JEFERSON RAMOS CELESTINO (VÍTIMA)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ FERREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO PENAL. RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. HOMICÍDIO QUALIFICADO. LEGÍTIMA DEFESA. AUSÊNCIA DE PROVA INEQUÍVOCA. QUALIFICADORAS DO MOTIVO FÚTIL E DO RECURSO QUE DIFICULTOU A DEFESA. DOSIMETRIA DA PENA. MATÉRIA AFETA AO JUIZ PRESIDENTE. MANUTENÇÃO DA PRONÚNCIA. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1. Recurso em Sentido Estrito interposto contra decisão que pronunciou o recorrente, para ser submetido a julgamento perante o Tribunal do Júri, como incurso no art. 121, § 2º, incisos II e IV, do CP. A defesa sustenta o reconhecimento da legítima defesa e, subsidiariamente, o afastamento das qualificadoras e a fixação da pena-base no mínimo legal.

II. Questão em discussão

2. As questões em discussão são: (i) saber se há provas inequívocas da legítima defesa a justificar a absolvição sumária; (ii) verificar se as qualificadoras do motivo fútil e do recurso que dificultou a defesa da vítima carecem de suporte probatório; (iii) avaliar se a pena-base deve ser fixada no mínimo legal no caso de condenação.

III. Razões de decidir

3. A legítima defesa exige prova inequívoca da agressão injusta e atual, bem como a proporcionalidade e moderação nos meios empregados. Os elementos dos autos, incluindo depoimentos e laudos, não permitem concluir, de forma inequívoca, pela exclusão da antijuridicidade.

4. As qualificadoras do motivo fútil e do recurso que dificultou a defesa encontram respaldo no lastro probatório angariado até então, sendo prematuro seu afastamento na fase de pronúncia, sob pena de usurpação da competência do Conselho de Sentença.

5. A dosimetria penal é matéria reservada ao Juiz Presidente do eg. Tribunal do Júri, acaso o acusado seja condenado pelo Conselho de Sentença.

IV. Dispositivo e tese

6. Recurso conhecido e desprovido.

Tese de julgamento:

"1. A absolvição sumária por legítima defesa exige demonstração inequívoca dos seus requisitos, não bastando indícios ou dúvidas sobre a ocorrência da excludente.

2. Na fase de pronúncia, o afastamento de qualificadoras só é admissível quando manifestamente improcedentes, competindo ao Tribunal do Júri o juízo pleno de valor.

3. Questões atinentes à dosimetria penal serão apreciadas pelo Juiz Presidente do eg. Tribunal do Júri, acaso acolhida pelo Conselho de Sentença a tese acusatória."

Dispositivos relevantes citados
: Código Penal, art. 121, §2º, incisos II e IV; art. 25; Código de Processo Penal, arts. 413 e 415.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgRg no REsp 1761586/CE, Rel. Min. Nefi Cordeiro, julgado em 11.06.2019; TJMT, NU 0022134-48.2019.8.11.0042, Rel. Des. Juvenal Pereira da Silva, julgado em 14.09.2022.

R E L A T Ó R I O

RECORRENTE:

RECELE MARQUES PEREIRA

RECORRIDO:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso em sentido estrito interposto por
RECELE MARQUES PEREIRA
em face da r. decisão proferida pelo
d. Juízo da 12ª Vara Criminal da Comarca de Cuiabá
/MT nos autos da ação penal n.º 0009633-53.2005.811.0042, que o

pronunciou
como incurso no
art. 121, §2º, incisos II e IV, do Código Penal,
a fim de ser submetido a julgamento perante o e. Tribunal do Júri.

Com razões recursais anexadas no ID 236062840, a i. defesa técnica pugna pelo reconhecimento da excludente de ilicitude da
legítima defesa
, a redundar na
absolvição sumária do acusado
, com arrimo no art. 415 do CPP e artigos 23 e 25, ambos do CP; ao que agrega o pleito subsidiário de
decote das qualificadoras
reconhecidas na r. sentença, reputando-as manifestamente improcedentes.
Em caso de manutenção da r. sentença de pronúncia, requer seja a pena-base fixada no mínimo legal,
“já que todas as circunstâncias judiciais descritas no artigo 59 do Código Penal são favoráveis ao réu” sic.

Nas contrarrazões jungidas sob o ID
236062842
, o Ministério Público rechaça as pretensões defensivas e requer seja negado provimento ao recurso.

Em juízo de retratação lançado no ID 236062843, a r. decisão impugnada foi mantida por seus próprios fundamentos.

Instada a se manifestar, a i. Procuradoria-Geral de Justiça, por meio do parecer encontradiço no ID 247190679
,
opina pelo
desprovimento
do
stricto sensu
.

É o relatório.

Não estando o feito submetido à Revisão, inclua-se-o em pauta

de julgamento.

V O T O R E L A T O R

VOTO

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI

Egrégia Câmara:

Inicialmente, verifica-se que o recurso em apreço é
tempestivo
(ID 236062825)
, foi interposto por quem tinha
legitimidade
para fazê-lo, e o meio de impugnação empregado afigura-se
necessário
e
adequado
à finalidade colimada, razões pelas quais
CONHEÇO
do
stricto sensu
manejado pelo réu
,

porquanto
presentes os requisitos objetivos e subjetivos para a sua admissibilidade.

A narrativa ministerial (ID 236062652 - Pág. 2/4) dá conta que, no dia
04 de junho de 2005
, por volta 05h, no estabelecimento comercial denominado “Bar da D. Linda”, situado na Rua D, bairro 1º de março, nesta Capital/MT, o ora recorrente
RECELE MARQUES PEREIRA,
vulgo “Gordinho”, imbuído de
animus necandi
, por motivo fútil e mediante recurso que dificultou a defesa da vítima, utilizando-se de arma de fogo, matou
Jeferson Ramos Celestino
.

Dessume-se da prefacial acusatória que, na data fatídica, vítima e algoz estavam no aludido boteco, cada um na companhia de seus respectivos amigos, até que em dado momento, iniciou-se uma discussão sobre um armamento que
Jeferson
teria adquirido de
RECELE
, e cujo pagamento estava pendente.

Consta que, nesse contexto, o réu pegou o revólver que deixava guardado com a proprietária do estabelecimento, foi ao encontro da vítima, apontou a arma em sua direção e atirou. O ofendido caiu ao solo e, mesmo suplicando por sua vida, foi novamente alvejado, indo à óbito ainda no local dos fatos.

Por tais motivos,
RECELE MARQUES PEREIRA
foi
denunciado
e, ao final
judicium accusationis
, restou
pronunciado
como incurso nas sanções do
art. 121, §2º, incisos II e IV, do Código Penal
; a fim de ser submetido a julgamento pela Corte Popular.

1.

Do pedido de absolvição sumária por legítima defesa:

É de curial sabença que a pronúncia constitui decisão de mera
admissibilidade da acusação
, para a qual basta que haja
prova da materialidade
do crime e
indícios
suficientes
da autoria ou participação delitivas
, consoante dispõe o art. 413, §1.º do Código de Processo Penal.

Ademais, é certo que os crimes dolosos contra a vida se sujeitam, por força de expressa determinação constitucional em seu art. 5º, inciso XXXVIII, alínea
d
, a julgamento pelo eg. Tribunal do Júri e, a despeito desse comando, o procedimento respectivo é fracionado pelo Código de Processo Penal em duas fases principais com funções bem delimitadas (art. 406 e ss), com a finalidade de assegurar a regularidade do processo e impedir que toda pretensão acusatória seja invariavelmente submetida à sorte de um corpo de jurados orientado pela íntima convicção, sem que se evidencie, antes, a provável prática de um delito da sua competência.

O rito bifásico tem início com a instrução preliminar ou
iudicium accusationis
, que é endereçada a um juiz togado e se restringe, como dito, ao exame da admissibilidade da acusação, mediante um
juízo ainda precário sobre os fatos supostamente criminosos
e sob a luz do conhecimento técnico do Direito, que poderá culminar na
pronúncia
do acusado, com o consequente envio da imputação da forma mais simples possível ao Conselho de Sentença; mas também na
impronúncia
ou na
absolvição sumária
, ou mesmo na
desclassificação
da infração penal.

Assim, acaso se convença da
materialidade
do fato e da existência de
indícios
suficientes
de autoria
do crime, o magistrado deverá pronunciar o acusado de forma fundamentada, especificando o dispositivo em que o julgar incurso, inclusive com as qualificadoras e as causas de aumento de pena.

Nesse momento, os “indícios suficientes” devem ser compreendidos como um
princípio de prova
capaz de situar o réu no contexto criminoso, mesmo que de maneira não plenamente segura, mas o bastante para submetê-lo ao julgamento de seus pares, únicos competentes para sanar eventuais controvérsias.

Nessa conjuntura, deve-se ter em conta que, ao prolatar um
juízo fundado de suspeita das imputações
, não compete ao magistrado singular a análise aprofundada das provas, devendo contentar-se com razoável apoio nos elementos indiciários e motivar o seu convencimento de forma comedida, sem avaliações subjetivas e sem externar um convencimento absoluto no sentido de que tal agente é ou não o autor do delito, para não influenciar o ânimo dos jurados.

Sabe-se, outrossim, que a
absolvição sumária
, disposta no art. 415 do CPP, somente se materializa em quatro hipóteses distintas:
a) quando provada a inexistência do fato; b) se provado que o réu não é o autor do crime; c) quando o fato não constituir infração penal; d)
se demonstrada causa de isenção de pena ou de exclusão de crime
.

Entretanto, para que haja o reconhecimento de quaisquer dessas circunstâncias,
é preciso um juízo de certeza
, pois, aqui, haverá a prolação de decisão com julgamento do mérito, o que, além de certificar a inocência do réu, impede a submissão da causa ao seu juiz natural, que é o Conselho de Sentença.

Significa dizer que o
acolhimento da tese de
legítima defesa
, que resultaria na absolvição sumária do acusado, depende necessariamente da
demonstração inequívoca

quanto à presença de todos os requisitos da referida hipótese legal,
pois, nestes casos excepcionais, é preferível ceder espaço à análise técnica do juiz togado em detrimento da convicção dos jurados, que poderão se guiar por preconcepções e se influenciar pela atuação das partes em plenário.

Partindo dessas premissas, diante das provas até então produzidas,
não há como afirmar, de maneira estreme de dúvidas, que o recorrente agiu acobertado pelo manto da legítima defesa,
ou seja, que se utilizando moderadamente dos meios necessários, tão somente repeliu injusta agressão, atual ou iminente, advinda da vítima.

A
materialidade do delito
de
homicídio qualificado
encontra-se delineada no boletim de ocorrência n.º 1020001.05.104068-0 (ID 236062652 - Pág. 10/12); portaria de instauração do inquérito policial (ID 236062652 - Pág. 7/8); laudo de necropsia e respectivo mapa topográfico das lesões (ID 236062652 - Pág. 25/31); relatório policial final (ID 236062652 - Pág. 51/58); além dos depoimentos colhidos na Delegacia e em juízo.

E, no que concerne à
autoria
, denota-se a presença de indícios suficientes a implicar o
possível
envolvimento de
RECELE MARQUES PEREIRA
no crime doloso contra a vida descrito na exordial acusatória.

A despeito do
silêncio externado pelo réu em juízo
, única oportunidade em que foi ouvido (ID 236062810), vê-se que o ponto nodal da irresignação defensiva repousa na tese de que
RECELE
agiu em
legítima defesa
, visando tão somente repelir injusta agressão advinda da vítima que, após uma discussão travada com o réu em um boteco, o teria seguido no afã de tentar contra sua vida. Entretanto, por ora, não há como afirmar, de maneira inquestionável, que efetivamente tenha agido acobertado pela excludente de ilicitude.

A fim de evitar tautologia, máxime diante da minuciosa análise da prova testemunhal dispendida pelo magistrado
a quo
na r. decisão impugnada, o que merece destaque é a verossimilhança da narrativa apresentada pelas testemunhas oculares
Iziniel Benedito e Souza
(ID 236062652 - Pág. 22/24) e
Alessandro Antunes Gasparello
(ID 236062652 - Pág. 18/20)
na fase policial
, quando aliada aos relatos de
Ermelinda Rodrigues Correa dos Santos
(ID 236062652 - Pág. 35/37 e ID 236062652 - Pág. 118), em ambas as ocasiões em que prestou depoimento.

Perante a autoridade policial,
Iziniel
e
Alessandro
narraram minuciosamente o contexto que antecedeu o ilícito, inclusive fazendo menção à discussão travada entre vítima e algoz acerca do pagamento por uma arma de fogo que haviam negociado, após o que
RECELE
teria pegado seu revólver que estava sob os cuidados da proprietária do boteco e percutido três disparos contra
Jeferson
.

Além disso, ambos os declarantes ressaltaram que após ser atingido, enquanto ainda estava de joelhos, o ofendido teria suplicado por sua vida, ao que o ora recorrente teria respondido
“se eu deixar você vivo você vai me perseguir, vou te matar mesmo ... antes sua mãe chorar de que a minha”

sic
.

E conquanto ambos tenham apresentado, em juízo, versões ligeiramente destoantes daquelas inicialmente prestadas na fase policial, aparentemente, em uma tentativa de eximir o réu de sua responsabilidade criminal e incutir a ideia de que teria agido acobertado pela legítima defesa; certo é que tal versão é infirmada pelo
relato judicial
de
Ermelinda
, proprietária do estabelecimento comercial palco do delito que ora se examina, a qual foi uníssona em apontar o
entrevero que antecedeu o ilícito
e a
aparente surpresa dos disparos percutidos
por
RECELE
, na medida em que, ao que tudo indica, a vítima foi
colhida de surpresa
e
alvejada pelas costas
.

Deveras, o Mapa Topográfico das Lesões sofridas por
Jeferson
(ID 236062652 - Pág. 30/31) indica
05 (cinco) lesões causadas por projétil de arma de fogo, das quais 04 (quatro) tiveram seus orifícios de entrada pela parte dorsal do corpo da vítima
; corroborando a versão de que teria sido alvejado pelas costas.

Apresentados tais elementos de convicção, vislumbro que a versão do réu, apesar de factível, é confrontada por outros elementos de prova, os quais contradizem a legítima defesa por ele alegada e, em certa medida, amparam a versão deduzida pelo Ministério Público na denúncia.

Nessa ordem de ideias, as peculiaridades do caso
sub judice
colocam em dúvida se os meios empregados pelo recorrente foram moderados e proporcionais às ilações de que sofreria injusta agressão do ofendido, nos termos estipulados no art. 25 do Código Penal, máxime se considerado que, ao que se vê dos autos, especialmente do depoimento judicializado de
Ermelinda Rodrigues Correa dos Santos
, a discussão travada entre vítima e algoz já tinha se encerrado, demais disso, os disparos
foram percutidos de inopino
, tendo atingido
Jeferson
pelas costas.

A propósito, cumpre ao Conselho de Sentença, juiz natural da causa, analisar com profundidade as circunstâncias fáticas a fim de concluir se houve moderação no ato de
RECELE
desferir contra
Jeferson

cinco disparos de arma de fogo.

Desse modo,
a
priori
,
não há como afirmar, indubitavelmente, que

o ora recorrente
agiu acobertado pela excludente de ilicitude da legítima defesa, cuidando-se de apenas uma das versões sustentadas no processo, razão pela qual resta inadequado seu pronto acolhimento
.

Assim sendo, diante da pluralidade de versões convalidadas pelo arcabouço probatório, incumbe aos jurados eleger dentre elas a mais verossímil, sob pena de usurpar da competência constitucional do Tribunal do Júri,
ex vi
TJMT – N.U 0022134-48.2019.8.11.0042, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, JUVENAL PEREIRA DA SILVA, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 14/09/2022, Publicado no DJe 21/09/2022.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é pacífica nesse sentido, já tendo assentado que
“[...] Na hipótese de dúvida acerca da legítima defesa durante a fase do judicium accusationis, deve o magistrado submeter à apreciação pelo Tribunal do Júri, sem que isso configure excesso de linguagem. 4. Agravo regimental improvido.”
(STJ – AgRg nos EDcl no REsp 1761586/CE, Rel. Ministro NEFI CORDEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 11/06/2019, DJe 21/06/2019).

Feitas tais considerações,
mantenho a pronúncia
do recorrente.

2. Do pretendido decote das qualificadoras:

Subsidiariamente, não obstante a i. Defesa sustente que as qualificadoras referentes
motivo fútil
e
ao recurso que dificultou a defesa da vítima
, são imputações de manifesta improcedência, entendo que o reconhecimento quanto à presença destas não se mostra completamente ilegal ou teratológico, ao menos nesta fase processual.

Como se sabe, a jurisprudência das Cortes Superiores é uníssona no sentido de que, na fase da pronúncia, as qualificadoras
só podem ser afastadas quando se mostrarem

sem qualquer arrimo nos autos
.

Aliás, com o fito de pacificar a questão no âmbito do TJMT, a eg. Turma de Câmaras Criminais Reunidas, em sede de uniformização de jurisprudência, editou o
Enunciado Orientativo n.º 02
, cuja redação dispõe que “
Somente se admite a exclusão das qualificadoras na pronúncia quando manifestamente improcedentes, sob pena de se suprimir a competência constitucional do Tribunal do Júri”.

Com efeito, especificamente em relação à qualificadora referente ao
motivo fútil
, restou reconhecida com base na ponderação de que o mote do homicídio consistiu no
“anseio pelo cumprimento de uma obrigação pecuniária que o ofendido mantinha para com ele”
(
sic
ID 236062819).

Destarte, como bem ponderado pelo d. magistrado
a quo
em suas razões de decidir, os elementos de convicção angariados até o presente momento, notadamente a prova oral colhida na Delegacia e em juízo, ressaltando o teor dos depoimentos prestados pela testemunha
Ermelinda Rodrigues Correa dos Santos
, confirmam o aparente desequilíbrio entre as razões de agir e o resultado alcançado pelo recorrente, de modo que a alardeada futilidade não é manifestamente improcedente, porquanto minimamente respaldada por elementos constantes nos autos, conduzindo a submissão destes ao crivo do juiz natural da causa, que é o eg. Tribunal do Júri.

Do mesmo modo, existe lastro probatório mínimo a embasar a versão da denúncia no sentido de que a vítima – que, aparentemente, estava desarmada - foi
surpreendida pelo réu com disparos de arma de fogo percutidos pelas suas costas
, após já encerrada a contenda com o algoz.

Tais ponderações indicam que, ao que parece, a vítima não teve a oportunidade de se defender, atraindo a configuração do recurso que dificultou a defesa do ofendido, de modo que a análise e o julgamento da qualificadora do inciso IV do §2º do art. 121 do Código Penal competem ao Conselho de Sentença, a quem incumbe a emissão do juízo pleno de valor acerca da conduta praticada pelo réu, segundo sua íntima convicção.

No mesmo sentido, há julgado desta c. Terceira Câmara Criminal, segundo o qual
“não pode ser considerada manifestamente improcedente a qualificadora do recurso que dificultou a defesa da vítima, se houver indícios nos autos de que o recorrente agiu mediantesurpresa.”
(TJMT – N.U 1019182-11.2019.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, RONDON BASSIL DOWER FILHO, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 01/07/2020, Publicado no DJE 03/07/2020).

Igualmente, orienta-se a jurisprudência do e. Superior Tribunal de Justiça, segundo a qual, uma vez verificados os
indícios suficientes
de que a
conjuntura fática,

objetivamente falando
, era aquela, não cabe ao julgador togado,
subjetivamente
, emitir juízo de valor para declarar se tal contexto efetivamente configura ou não, a seu ver, os tipos penais derivados, pois tal providência subtrairia a competência constitucional do Tribunal do Júri.

Assim, atento às peculiaridades inerentes ao rito escalonado do júri, tenho que a análise exauriente quanto à efetiva presença dos mencionados tipos penais derivados compete ao Conselho de Sentença, incumbindo aos jurados a interpretação dos elementos probatórios com razoabilidade e a emissão de juízo pleno de valor acerca da conduta imputada ao réu, segundo suas íntimas convicções,
ex vi
STJ – AgRg no REsp 1913444/RS, Rel. Ministro OLINDO MENEZES (DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TRF 1ª REGIÃO), SEXTA TURMA, julgado em 18/05/2021, DJe 24/05/2021.

Em sendo assim,
preservo

a capitulação em que pronunciado o recorrente,
a fim de submetê-lo a julgamento pelo e. Tribunal do Júri.

3.
Do pleito referente à pena basilar
:

Por fim, ressalto que conquanto a i. defesa tenha pleiteado em suas razões recursais a fixação da sanção basilar no mínimo legal, fulcrada na alegação de que todas as circunstâncias judiciais do art. 59 do CP seriam favoráveis ao recorrente;
tal matéria não comparta discussão em sede de recurso em sentido estrito
, afinal, por ser afeta à dosimetria da pena, somente poderá ser apreciada pelo Juiz Presidente acaso o recorrente seja condenado pelo eg. Tribunal do Júri.

CONCLUSÃO:

Ante o exposto, conheço e
NEGO PROVIMENTO
ao recurso em sentido estrito interposto por
RECELE MARQUES PEREIRA
,

mantendo incólume
a r. decisão de pronúncia proferida pelo d. Juízo da 12ª Vara Criminal da Comarca de Cuiabá
/MT nos autos da ação penal n.º 0009633-53.2005.811.0042.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 16/12/2024